Tribunal: TJDFT
Processo: 0751906-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL VERSUS VARA CRIMINAL. INQUÉRITO POLICIAL. CRIMES DE AMEAÇA E DESOBEDIÊNCIA. MENOR POTENCIAL OFENSIVO. VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE COMETIDA FORA DO CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR. RESOLUÇÃO No 1/2024, DO TJDFT. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.
1. Com a criação da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, pela Resolução no 1, de 23/07/2024, desta Corte de Justiça, a competência expressa fixada se refere a crimes violentos praticados em face de criança e/ou adolescente, dentro do contexto de violência doméstica e familiar.
2. Cuidando-se do processo e julgamento de feitos envolvendo violência contra a criança e/ou adolescente, fora do âmbito doméstico e familiar, a competência será estabelecida de forma residual ao juízo comum, ou seja, às varas criminais ou juizados especiais criminais.
3. Na espécie, em se tratando de crimes de menor potencial ofensivo praticado contra adolescentes, cometidos fora do âmbito doméstico e familiar, a competência é do Juizado Especial Criminal.
4. Conflito conhecido para declarar competente o juízo suscitante, o juízo do Primeiro Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia.